Tribunal: TJES
Processo: 5022862-05.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022862-05.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ZILDA CAMARGO DA SILVA
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET. SERVIÇO NÃO ATENDIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA PARTE REQUERIDA. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA MULTA COBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5022862-05.2024.8.08.0012

Recorrente: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Recorrida: MARIA ZILDA CAMARGO DA SILVA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, reconhecendo a falha na prestação de serviços da empresa recorrente, referente à não instalação do serviço de
internet
após solicitação de alteração do ponto, e, por conseguinte, determinou a rescisão do contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes
e cessação das cobranças, além da declaração de inexigibilidade da multa cobrada e condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora (R$ 2.000,00).

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

In
casu
, entendo que
restou incontroversa a falha na prestação de serviços pela empresa de telefonia recorrente, consistente na ausência de modificação do ponto de
internet
após solicitação de transferência pela autora, apesar das inúmeras tentativas nesse sentido.

Além do mais
,
agiu com acerto o juízo de origem ao reconhecer a abusividade da cobrança da multa pelo descumprimento de cláusula de fidelidade, pois o encerramento do contrato foi decorrente de culpa exclusiva da parte requerida, em não atender a solicitação de alteração do ponto de
internet
, não podendo a autora ficar vinculada a um contrato sem poder usufruí-lo.

Por tais motivos, a determinação de
rescisão do contrato de prestação de servi
ços entabulado entre as partes
e cessação das cobranças, além da declaração de inexigibilidade da multa cobrada,
c
onstituem medidas que se impõem.

De outro lado, não merece acolhimento a alegação da parte recorrente de impossibilidade de cancelamento do contrato, aduzindo não possuir mais o controle operacional direto sobre a prestação dos serviços de
internet
, uma vez que a gestão e a operação da infraestrutura de fibra óptica, que sustentava o serviço de internet da requerente, foram legalmente transferidas para a V.tal.

Ora, como é sabido o contrato de prestação de serviços de
internet
foi firmado entre a autora e a recorrente, sendo evidente a sua
responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º).

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, a parte recorrida comprovou as diversas tentativas de instalação do serviço contratado no novo ponto, sem êxito, sendo surpreendida, ainda, com a cobrança de multa por cancelamento do contrato.

Em contrapartida, a parte requerida/recorrente não apresentou qualquer justificativa plausível para a demora no fornecimento do serviço, o que dá ensejo à indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Nesse sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. Serviço de internet residencial banda larga. Solicitação de mudança de endereço da instalação não atendida. Ausência de justificativa para o não atendimento da solicitação. Falha na prestação do serviço configurada. DANO MORAL. Dano moral caracterizado diante das peculiaridades do caso concreto. Demora injustificada na realização da transferência do serviço de internet para o novo endereço da autora. Responsabilidade objetiva da ré. [...]
(TJ-SP - Apelação Cível: 10021161020248260587 São Sebastião, Relator.: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 15/04/2025, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. TELECOMUNICAÇÕES. SERVIÇOS DE INTERNET. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO SERVIÇO EM NOVO ENDEREÇO. INDISPONIBILIDADE TÉCNICA. RESCISÃO DO CONTRATO DURANTE O PERÍODO DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. AUTOR QUE NÃO DEU CAUSA À RESCISÃO. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. [...]
(TJ-PR 00669477020238160014 Londrina, Relator.: Fernando Andreoni Vasconcellos, Data de Julgamento: 08/09/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/09/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 2.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada, inclusive, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)